Tribunal: STF
Processo: ARE 1529242
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), assim ementado:



    Ilicitude da prova Ausência de ilegalidade no ingresso dos policiais na residência Flagrante Circunstância autorizada pelo texto constitucional Preliminar rejeitada. Tentativa de homicídio Desclassificação para os crimes de disparo de arma de fogo “Animus necandi” não evidenciado Decisão mantida Pleitos de absolvição por fragilidade de provas e de expedição de ofício ao Cartório de Registro Civil deverão ser apreciados pelo Juízo competente, sob pena de supressão de instância (doc. 256, p. 2).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa ao art. 5º, XI e LXIII, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido.



    O TJSP assim analisou a controvérsia: 



    Segundo consta, no dia 16 de maio de 2020, por volta de 18h58min, na Rua Frei Estevan nº 321, centro, na cidade e comarca de Piracicaba, JOÃO CARLOS CALIL ANGELINI, efetuou disparos de arma de fogo, em lugar habitado, ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela. 



    Consta, ainda, que no dia 17 de maio de 2020, por volta das 15horas, na Rua José Ferraz de Carvalho, JOÃO CARLOS CALIL ANGELINI, portava 08 (oito) cartuchos intactos, calibre 12, e 01 (uma) cápsula íntegra, calibre .380, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    [...]



    Em audiência, o policial militar Raphael (fls. 384) relatou que recebeu a denúncia de que um indivíduo armado proferia ameaças de morte na casa de um senhor de idade. 



    Verificaram que o rapaz era ex-genro do morador da residência, estava atrás de sua filha, queria dinheiro e estava em posse de arma de fogo para perpetrar ameaças. 



    Foram informados do endereço do recorrente, dirigiram-se até o local, onde o encontraram com uma arma em mãos, semelhante a uma pistola calibre 380. 



    O portão da casa estava aberto, por isso ingressaram no quintal, nesse momento, o recorrente correu e se trancou no interior da residência. 



    Tentaram negociar, mas João Carlos efetuou dois disparos na direção da porta, em seguida, correu para os fundos. 



    Foi atrás dele, mas o recorrente conseguiu se trancar em um quarto e embarricou a porta. 



    João Carlos efetuou mais um disparo, que partiu de uma espingarda calibre 12, e logrou êxito em fugir pela janela.



    [...]



    O policial militar Vitor (fls. 384) afirmou que, no local dos fatos, soube, pela ex-namorada do recorrente, que ele havia proferido ameaças contra ela, bem como, que ele tinha uma arma de fogo na residência. 



    Avistaram João Carlos com uma arma de fogo, quando ele ingressava em sua casa. 



    O local foi cercado, tentaram conversar com o recorrente, mas ele efetuou um disparo contra a equipe. 



    Localizaram uma espingarda calibre 12 e cartuchos, no entanto, ele conseguiu se evadir pelos fundos. 



    [...]



    De dentro da residência, João Carlos efetuou outro disparo na direção da porta, onde estavam os policiais. O recorrente fez uma barricada na porta do quarto e o disparo foi na direção da porta que estava fechada.



    [...]



    A testemunha Jeferson (fls. 384), perito judicial, afirmou que havia disparo de arma de fogo de dentro para fora de um dos quartos, na parede. 



    Também havia vestígios de disparo na porta do quarto, que dá acesso ao corredor.



    [...]



    A espingarda apreendida no interior da residência era apta a efetuar disparo, assim como as munições ali encontradas eram eficazes, o que foi atestado pelo laudo pericial (fls.44/47), tipificado, portanto, o crime previsto no artigo 14 da Lei 10.826/03, e possuía vestígios de disparo recente, o que corrobora a tese de que o apelante efetuou os referidos disparos. 



    De outra banda, de acordo com os relatos dos policiais Rafael e Vitor, tomaram conhecimento que o apelante ameaçou o ex-sogro, com arma de fogo e ao se dirigirem a sua residência, após tentarem negociar, ele efetuou dois disparos contra eles e se escondeu nos fundos do imóvel, logo em seguida, efetuou outro disparo, com uma arma calibre 12 e se evadiu pelos fundos. 



    A referida arma de fogo e munições foi encontrada no interior da residência após sua fuga. 



    Os policiais militares Marcos e Vinicius, no dia posterior, localizaram o apelante perto de sua residência, no interior de um automóvel, oportunidade em que foi abordado e, além dele ter confessado o ilícito, localizaram consigo cartuchos de calibre 12 e .380 (doc. 422, pp. 10-20 – grifei).



    Entendo que, na situação descrita, houve fundadas razões para a busca domiciliar, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito. 



    No caso ora em análise, os agentes públicos, chamados para atender ocorrência policial, encontraram o recorrente do lado de fora de sua casa, portando arma de fogo. 



    Ao avistar a guarnição policial, o recorrente adentrou em sua residência e, após não ceder às tratativas para voluntariamente se entregar, efetuou disparos de arma de fogo contra os policiais. 



    Nesse momento, os agentes ingressaram no imóvel a fim de efetuar a prisão em flagrante, mas o recorrente logrou êxito em escapar. Na ocasião foi encontrada uma espingarda calibre 12 e munições no interior da residência.



    Posteriormente, o recorrente foi localizado próximo à sua residência, oportunidade em que, por meio de busca pessoal e em seu veículo, foram encontrados cartuchos calibre 12 e 380. 



    Nesse sentido, verifico que a decisão do Tribunal a quo está de acordo com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral, cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que assentou a seguinte tese: 



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    Com esse mesmo raciocínio, destaco os seguintes julgamentos:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundada razões (Tema n. 280/RG). 



    2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 



    4. Agravo interno desprovido (HC 208.598 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6/4/2022 — grifei).



   PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 



    2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    3. A atitude suspeita do acusado e o nervosismo ao perceber a presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 



    4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento (ARE 1.467.500 AgR- terceiro/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 15/4/2024 — grifei).



    Além disso, em relação à suposta violação do art. 5º, XI e LXIII, da Constituição da República, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e de legislação infraconstitucional (Lei n. 10.826/2003), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta. Vejamos:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 312 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SUPOSTA AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido (ARE 1.358.910 AgR/AP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2/3/2022).



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito de petição. Tema nº 660-RG. Ausência de repercussão geral. Parcelamento de débito tributário. Juros. Questão infraconstitucional. Princípio da legalidade. Afronta reflexa. Súmula nº 636/STF. 1. A afronta aos princípios da ampla defesa e do contraditório, do devido processo legal ou do direito de petição que dependa de reexame de normas infraconstitucionais para ser comprovada configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário, a teor do Tema nº 660 da repercussão geral. 2. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na legislação infraconstitucional de regência (Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 6/09; Lei 11.941/09 e Código Tributário Nacional). A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria meramente reflexa ou indireta, o que não é passível de análise em sede de recurso extraordinário. 3. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. Esse é o teor da Súmula nº 636/STF. 4. Agravo regimental não provido com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça (ARE 1.335.766 AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 10/2/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE NORMAS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280/STF. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93 , IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - Nos termos da Súmula 280/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso. IV - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. V - Consoante assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. VI - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.423.131 AgR/ES, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932, CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator